Tribunal: TJBA
Processo: 8037470-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8037470-40.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MAYANA MOITINHO DE MIRANDA Advogado(s): MARIANNA OLIVEIRA AUGUSTO, THAIS OLIVEIRA AUGUSTO AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA ANTECIPADA. DEPÓSITO DO VALOR CONTROVERSO EM JUÍZO E PAGAMENTO DIRETO DO VALOR INCONTROVERSO. VEDAÇÃO À INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado na Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Pessoal, no valor de R$ 30.000,00, a ser quitado em 24 parcelas com juros remuneratórios de 7% ao mês e 127,77% ao ano. O agravante requereu autorização judicial para (i) efetuar o pagamento mensal do valor incontroverso indicado na exordial ou, alternativamente, (ii) realizar o depósito em juízo dos valores controversos e o pagamento direto dos valores incontroversos ao banco, visando impedir a negativação de seu nome. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela antecipada para permitir o pagamento do valor incontroverso e o depósito judicial do valor controvertido; (ii) determinar se a adoção dessas medidas é suficiente para impedir a inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A análise do contrato revela que se trata de obrigação decorrente de empréstimo pessoal, o que atrai a incidência do art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC, que exige a discriminação das obrigações controversas e a quantificação do valor incontroverso, o qual deve ser pago no tempo e modo contratados. 4 - Cumpridos os requisitos legais, o deferimento da tutela antecipada é admissível para vedar a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, desde que efetuado o pagamento direto ao credor das parcelas incontroversas e o depósito judicial do valor controvertido. 5 - A jurisprudência consolidada do STJ (Tema 31 e REsp 1.061.530/RS) admite a concessão de tutela provisória para impedir a negativação do nome do devedor quando demonstrados a verossimilhança das alegações, o depósito da parcela incontroversa e a existência de controvérsia plausível sobre o débito. 6 - A caracterização da relação de consumo autoriza a inversão do ônus da prova, conforme art. 6º, VIII, do CDC, devendo o banco demonstrar a regularidade das cobranças questionadas. 7 - A negativa do banco em emitir os boletos nos moldes da decisão judicial não afasta sua obrigação, sob pena de multa diária, até o limite estipulado. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 - Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1 - O pagamento do valor incontroverso diretamente à instituição financeira e o depósito judicial do valor controvertido autorizam a concessão de tutela antecipada para impedir a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes. 2 - O § 3º do art. 330 do CPC exige que o valor incontroverso seja pago no tempo e modo contratados, não sendo possível apenas o depósito do incontroverso em juízo como substituto. 3 - A recusa da instituição financeira em emitir boletos com os valores incontroversos não a exime da obrigação de recebê-los, sob pena de multa. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 330, §§ 2º e 3º; CDC, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: - STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22.10.2008. - STJ, Tema 31 (Recursos Repetitivos). - TJ-BA, AI n. 8054615-80.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Câmara Cível, j. 11.06.2024. - TJ-BA, AI n. 8052920-91.2023.8.05.0000, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, 1ª Câmara Cível, j. 27.03.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8037470-40.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante MAYANA MOITINHO DE MIRANDA e como agravado ITAÚ UNIBANCO S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA